Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722013-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY RODRIGUES PINTO DUARTE, JULIA DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: ORIPES OTAVIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Farley Rodrigues Pinto Duarte e Outro em face da r. decisão (ID 158784126, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de Oripes Otaviano, indeferiu penhora de percentual de salário da parte Agravada. Alega, em resumo, que a decisão deixou de observar a jurisprudência sobre a tema. Destaca que a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração não é capaz de malferir a dignidade da parte devedora. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora almejada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx) Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. No caso dos autos, a despeito da relevância da fundamentação, uma vez que o devedor aufere rendimentos brutos que superam R$ 8.000,00 (oito mil reais – ID 158490646, na origem), circunstância que, a priori, denota a possibilidade de penhora de parte da remuneração sem risco de prejuízo à subsistência dele. O periculum in mora, entretanto, não se evidencia, pois a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15 (ID 158784126, na origem), não gera risco de perecimento de direito do Agravante antes do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator